Tribunal: STF
Processo: ACO 2187
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA DA UNIÃO OBJETIVANDO A EXPROPRIAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL ONDE LOCALIZADA CULTURA ILEGAL DE PLANTA PSICOTRÓPICA. ART. 243 DA CF/88. IMÓVEL PÚBLICO. PROPRIEDADE DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EXPROPRIAÇÃO COM CARÁTER DE CONFISCO. DESCABIMENTO EM FACE DE BEM PÚBLICO. PRECEDENTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Dado o caráter sancionatório da medida, pressupõe-se a prática de delito ou sua aquiescência pelo titular do imóvel, o que se mostra inviável se este é pessoa jurídica de direito público. Não se justifica, para fins da expropriação, com caráter de confisco, de que trata o art. 243 da Constituição Federal, a invocação da primazia da União sobre os Estados. Em se tratando de bem já público, sua expropriação para mera alteração de titularidade nada contribui para o alcance da finalidade do instituto. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.